Tribunal: TJMT
Processo: 1006070-04.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006070-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (EMBARGANTE), MARIA DA GLORIA LOPES COELHO - CPF: 878.989.502-91 (EMBARGADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO PROLATADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
– EQUÍVOCO CONSTATADO E RETIFICADO – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Uma vez que no relatório do voto condutor do acórdão constou
que a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem quando, em verdade, emitiu parecer pela sua denegação, de rigor o acolhimento dos Embargos Declaratórios para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO

MARIA DA GLÓRIA LOPES COELHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra o v. acórdão proferido
por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1006070-04.2021.8.11.0000 - ID
, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
denegou a ordem

reclamada em prol de

Maria da Glória Lopes Coelho
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 88437983, sustenta o embargante
exclusivamente
a existência de
erro material

no relatório do acórdão
,
por constar a informação de que a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem
, quando,
na verdade,
opinou pela sua denegação
; razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios tão-somente para corrigir o desacerto apontado.

Tendo em vista que a pretensão recursal não alcança o conteúdo de mérito da decisão colegiada, pois, sequer diz respeito às pretensões deduzidas no
habeas corpus
, restringindo-se a mero erro material na anotação do teor do parecer da Cúpula Ministerial; dispensou-se a oportunização de contrarrazões.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pelo Ministério Público.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF/88, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Na hipótese vertente, razão assiste ao i. órgão ministerial.

Com efeito, evidenciado o aludido
erro material no relatório do voto condutor do julgado
, no que tange à informação referente ao parecer lavrado pela i. Procuradora-Geral de Justiça, Dr.ª Ana Cristina Bardusco Silva, pois, ao invés de constar que se manifestou pela
denegação da ordem
, conforme se verifica no documento acostado sob o ID 85777476, por um equívoco, foi inserido que opininou pela
concessão do
writ
.

Por conseguinte, ACOLHO os presentes Embargos Declaratórios para corrigir o erro material existente no acórdão embargado, retificando-se o relatório no ponto
em que se lê
: “
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem

(ID 85777476)”
, para que
se leia
: “
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 85777476)
”.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço e

DOU PROVIMENTO

aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do acórdão prolatado no
Habeas Corpus
n.º 1006070-04.2021.8.11.0000, a fim de retificar o
erro material
existente em seu relatório, para
onde se lê
: “
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem

(ID 85777476)”
,
leia-se
doravante: “
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 85777476)
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021